Tribunal: TJDFT
Processo: 0714206-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714206-35.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava (id. 70745237) da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Proc. 0719482-27.2024.8.07.0018 – id. 230388487) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação para condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000 e remeteu os autos à Contadoria para atualização do cálculo. Alega, em suma, que ação rescisória não pode obstar a execução de sentença, salvo concessão de efeito suspensivo, nos temos do CPC 969. Requer a antecipação da tutela para que o cumprimento individual de sentença coletiva não fique condicionada ao trânsito em julgado da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000. 2. Não há perigo de dano, sequer alegado, que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 28/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator